Tribunal: TJPA
Processo: 0004573-06.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DEVIDO A TRANSESTADUALIDADE - ARTIGO 33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS ? PRELIMINAR ? DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? PRELIMIJNAR DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA ? IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A QUANTIDA DE DROGAS APREENDIDAS (51 KG MACONHA), FATO QUE VIABILIZOU A FIXAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR ACIMA DO MINIMO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 ? REDUÇÃO DA FRAÇÃO QUANTO A TRANSESTADUALIDADE ? INVIABILIDADE ? EVIDENCIADO A INTENÇÃO INEQUIVOCA DE REALIZAR O TRÁFICO INTERESTATUAL E DISTANCIA PERCORRIDA QUE CREDENCIOU A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/ 4 ? PEDAGOGIA DA SUMULA 587 DO STJ ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ? PRECEDENTES DO STJ - - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - Nesses termos, rejeito a preliminar de mérito suscitada;MERITOI - Com efeito, a quantidade da droga apreendida foi no montante de 51 kg, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. De fato, o art. 42 da Lei de Drogas, autoriza o aumento da pena base acima do mínimo;II - No tocante a redução da fração quanto a transestadualidade, as provas são inexoráveis de que os réus transportaram a drogas, que atravessou o Tocantins, com destino a Belém, percorrendo certamente mais de 1.400 KM (mil e quatrocentos) quilômetros. Inevitável que a causa de aumento deveria se afastar do mínimo, uma vez que a droga percorreu muito mais da metade do destino visado, razão pela qual, foi aplicada a causa de aumento da pena em 1/4 (um quarto). Contudo, a viagem foi interrompida na cidade Marabá, local onde a droga foi interceptada e apreendida; III - Destarte, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não há se falar em aplicação da aludida benesse, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (51 kg de maconha). Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal;IV - Diante dos argumentos esposados, de rigor manter a pena dos réus em 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS);V - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0004573-06.2018.814.0028.
APELANTES: MARCUS VINICIUS MACHADO.

CASSIA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DEVIDO A TRANSESTADUALIDADE -
ARTIGO 33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
-
PRELIMINAR
- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA - PRELIMIJNAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA - IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A QUANTIDA DE DROGAS APREENDIDAS (51 KG MACONHA), FATO QUE VIABILIZOU A FIXAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR ACIMA DO MINIMO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - REDUÇÃO DA FRAÇÃO QUANTO A TRANSESTADUALIDADE - INVIABILIDADE - EVIDENCIADO A INTENÇÃO INEQUIVOCA DE REALIZAR O TRÁFICO INTERESTATUAL E DISTANCIA PERCORRIDA QUE CREDENCIOU A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/ 4 - PEDAGOGIA DA SUMULA 587 DO STJ - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A
08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Nesses termos, rejeito a preliminar de mérito suscitada;
MERITO
I - Com efeito, a quantidade da droga apreendida foi no montante de 51 kg, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. De fato, o art. 42 da Lei de Drogas, autoriza o aumento da pena base acima do mínimo;
II - No tocante a redução da fração quanto a transestadualidade, as provas são inexoráveis de que os réus transportaram a drogas, que atravessou o Tocantins, com destino a Belém, percorrendo certamente mais de 1.400 KM (mil e quatrocentos) quilômetros. Inevitável que a causa de aumento deveria se afastar do mínimo, uma vez que a droga percorreu muito mais da metade do destino visado, razão pela qual, foi aplicada a causa de aumento da pena em 1/4 (um quarto). Contudo, a viagem foi interrompida na cidade Marabá, local onde a droga foi interceptada e apreendida;
III - Destarte, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de
Drogas
, não há se falar em aplicação da aludida benesse, evidenciada pela
quantidade
da
droga

apreendida
(51 kg de maconha). Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o
quantum
da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código
Penal
;
IV - Diante dos argumentos esposados, de rigor manter a pena dos réus em
08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do Artigo
33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS);
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARCUS VINICIUS MACHADO E CASSIA DOS SANTOS,
inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de
08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do Artigo
33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS)
.
Interpuseram os respectivos recursos de apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Os apelantes, em suas respectivas razões, suscitaram de maneira preliminar, o direito de recorrer em liberdade. E no mérito, propuseram a readequação da pena base para o patamar mínimo, além da redução da fração utilizada na causa de aumento devido a transestadualidade. Noutro ponto, pugnaram pelo reconhecimento do trágico na sua forma privilegiada e por fim, a substituição da pena corporal por restritivas de direito, e a redução da pena de multa aferida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Infere-se dos autos de inquérito policial, tombado sob o n° 184/2018.0003342, instaurado mediante flagrante delito, que no dia 28.03.2018, os denunciados CÁSSIA DOS SANTOS e MARCUS VINICIUS MACHADO, foram presos transportando 51kg (cinquenta e um quilos) de "maconha".

Consta na peça informativa que no dia mencionado, policiais militares estavam realizando a operação "Rodovia Segura", quando por volta da 22h:30 foi parado um ônibus interestadual de empresa "Princesa Morena", oriundo do Estado de Minas Gerais, onde os agentes delitivos realizaram revista nas bagagens dos passageiros.

No ato da revista, encontram em uma mala 68 (sessenta e oito) tabletes de "maconha", totalizando mais de 51kg (cinquenta e um quilos). Ocorre que na referida mala havia o ticket de identificação, onde identificaram como os proprietários os ora réus. Já em sede policial, ao serem questionado sobre a procedência dos entorpecentes, os denunciados confirmaram que a droga tinha como destino a cidade de Belém/PA e que trabalham como "mula", ganhando cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte. Aduziram também partiram da cidade de Uberlândia/MG. Foi confeccionado Laudo Toxicológico provisório, n° 2018.03.000211-QUI, atestando a materialidade do crime imputado aos denunciados.

Devidamente processados, foram ao final condenados a pena de
08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do Artigo
33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006,
inconformados, interpuseram os respectivos recursos de apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DOS FATOS E DAS PROVAS

Aduziram os réus em suas defesas, teses que não desabonam a autoria e materialidade, a qual restou incontroversas, sendo, desse modo, necessário averiguar as demais teses apresentadas pelos réus, em face do acervo probatório, senão vejamos.

No presente caso, não restou dúvidas sobre a ocorrência do fatos delineados na exordial, a qual restou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 00184/2018.002483-6 (fl. 05, do Apenso I), auto de apreensão (fl. 08, do Apenso I) que informa a exibição de 68 (sessenta e oito) tabletes de maconha com 01 (um) quilograma cada, duas malas e uma mochila, um aparelho celular LG; auto de prisão em flagrante (Apenso II), laudo toxicológico definitivo (fl. 70) indicando a natureza como maconha, bem como pela prova oral colhida.

Quanto a causa especial de aumento de pena pelo tráfico entre Estados da federação, também restou evidenciado, através das provas orais colhidas, que confirmaram que a droga estava sendo transportada por um ônibus que teria partido da cidade de Uberlândia/MG com destino a de Belém/PA, mas o veículo ao parar na cidade de Marabá, foi detectada e apreendido o produto ilícito, diante dos fatos, incidiu o teor da súmula 587 do STJ a qual dispõe:
Para a incidência da majorante prevista no art. 40. V. da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Forçoso observar que a ré CASSIA DOS SANTOS, possui um processo criminal por tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais e o réu MARCUS VINICIUS, teria uma condenação criminal por crime contra o patrimônio.

Diante das flagrantes evidências, o magistrado aferiu a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão, considerando a quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11343/2006, a qual foi elevada em 1/4, devido a transestadualidade, onde a pena final foi sedimentada em 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA.

PRELIMINAR

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA.cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09)

Diante dos argumentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.

MERITO

FIXAÇÃO DA PENA BASE

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a quantidade da droga apreendida foi no montante de 51 kg, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. De fato, o art. 42 da Lei de Drogas, descreve:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Destarte, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que o réu é reincidente, não há se falar em aplicação da aludida benesse, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (51 kg de maconha). Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o
quantum
da pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Assim, diante dos fatos, o juizo monocrático aferiu a pena base em 06 anos e 8 meses de reclusão, qual foi elevada em 1/4, devido a transestadualidade, onde a pena final foi sedimentada em 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA. Ademais, o art. 44, I, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada, qual seja, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, igualmente verifica-se que o pleito defensivo de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos, não possui qualquer amparo na legislação vigente no caso concreto. Assim, forçoso observar que a quantidade de pena se sagrou razoável e proporcional a falta cometida, não havendo, com isso, motivos para qualquer emenda ou alteração.
ISENÇÃO PENA DE MULTA

Quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. A decisão, no entanto, destoa da compreensão firmada no STJ, o qual não considera viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de falta de condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que este entendimento carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. A propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. 6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, por se encontrar a decisão monocrática, em consonância com jurisprudência firmada, segue o
decisum
inalterado nesse ponto.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO QUANTO TRANSESTADUALIDADE

Neste ponto, pudente asseverar que o juízo a quo justificou a aplicação da fração acima do mínimo previsto em lei considerando a distância percorrida pelos réus, que atravessou todo o Estado do Tocantins, com destino a Belém, percorrendo certamente mais de 1.400 KM (mil e quatrocentos) quilômetros. Inevitável que a causa de aumento deverá se afastar do uma vez que a droga percorreu muito mais da metade do destino visado, razão pela qual, aplico a causa de aumento da pena em 1/4 (um quarto). Contudo, a viagem foi interrompida na cidade Marabá, local onde a droga foi interceptada e apreendida.

Nesses termos, inarredável afirmar que o juízo, se utilizou de um elemento concreto extraído dos autos para aplicar a causa de aumento de pena na razão de 1/ 4, não havendo qualquer reforma a ser efetivada nesse ponto.
Assim, incide ao caso o teor da súmula 587 do STJ a qual dispõe:
Para a incidência da majorante prevista no art. 40. V. da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Diante das evidências do acervo, agiu com acerto o juizo singular, não havendo razões para qualquer reforma da decisão, seguindo, desse modo, os réus
MARCUS VINICIUS MACHADO E CASSIA DOS SANTOS, condenados a pena de 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 832 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/2006
, decisão prolatada pela 2ª Vara Criminal de Marabá, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator